Tribunal: TJDFT
Processo: 0005130-41.2010.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005130-41.2010.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GILMAR OLIVEIRA ALVES, ELIZANDRA OLIVEIRA ALVES, EDNA OLIVEIRA ALVES MOTA, MARINETE OLIVEIRA ALVES DOS REIS, RICARDO MARTINS ALVES, GUSTAVO MARTINS ALVES, ALINNE CARLA MARTINS ALVES, G. A. O. S., ESPÓLIO DE LUIZ ALVES DO NASCIMENTO, ESPÓLIO DE VANDERLITA DE OLIVEIRA NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: GILMAR OLIVEIRA ALVES, SUELEN DA SILVA SOUSA DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID no 54569024, na qual os recorridos afirmam a existência de perda superveniente do objeto em razão do pagamento do ITCD, esclarecendo se persiste o interesse nos apelos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007